Tribunal: TJBA
Processo: 8000476-40.2023.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000476-40.2023.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANSANCAO

Advogado(s)
:
MATEUS VIANA DE SOUZA TAQUARY, SONIA SILVA CALDAS

APELADO: ESTELITA EULALIA DE ARAUJO CARNEIRO e outros (3)

Advogado(s)
:
AGILSON MENDES BARBOSA

ACORDÃO

Ementa
:
D
ireito tributário e processual civil.
A
pelação cível.
R
epetição de indébito tributário.
I
mposto de renda retido na fonte.
A
bono pago com recursos de precatório do Fundef.
N
atureza remuneratória da verba.
I
ncidência tributária.
R
endimentos recebidos acumuladamente.
A
plicação do regime de competência.
R
etificação da Dirf como providência acessória.
I
nocorrência de julgamento extra petita.
R
estituição da diferença apurada.
H
onorários recursais.
R
ecurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de repetição de indébito tributário, reconheceu a incidência de Imposto de Renda sobre abono pago a profissionais do magistério com recursos oriundos de precatório do Fundef, mas determinou a apuração do tributo pelo regime dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente, com restituição da diferença eventualmente retida a maior e retificação da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte. O ente municipal alegou julgamento extra petita quanto à retificação da Dirf e defendeu a aplicação do regime de caixa ao cálculo do imposto.

II. Questão em discussão

2.Há três questões em discussão: (i) definir se a determinação de retificação da Dirf configura julgamento extra petita; (ii) estabelecer se o abono pago a profissionais do magistério com recursos de precatório do Fundef possui natureza remuneratória ou indenizatória para fins de incidência do Imposto de Renda; (iii) determinar se o Imposto de Renda Retido na Fonte deve ser calculado pelo regime de caixa ou pela sistemática dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente.

III. Razões de decidir

3.A retificação da Dirf não configura provimento autônomo ou estranho à lide quando funciona como medida instrumental necessária à efetividade da condenação à restituição do indébito tributário.

4.A manutenção de informações fiscais incorretas perante a Receita Federal pode gerar inconsistências nas declarações de ajuste anual, retenções em malha fiscal, autuações e cobranças incompatíveis com o reconhecimento judicial da retenção indevida.

5.O princípio da congruência não impede a concessão de providência acessória extraída da interpretação lógico-sistemática da causa de pedir e do pedido, quando necessária à recomposição integral da situação jurídica reconhecida em juízo.

6.O dever administrativo da fonte pagadora de prestar informações fiscais corretas autoriza a determinação judicial de retificação das declarações fiscais após o reconhecimento da inadequação dos valores anteriormente informados.

7.O Imposto de Renda incide sobre a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, nos termos do art. 43 do Código Tributário Nacional.

8.A denominação legal de “abono com caráter indenizatório” não altera, por si só, a natureza jurídica da verba para fins de incidência de tributo federal, pois compete à União instituir o Imposto de Renda e disciplinar sua materialidade, hipóteses de incidência e isenção.

9.Os valores pagos com recursos de precatório do Fundef correspondem à complementação de verbas que deveriam ter sido destinadas ao custeio da educação e à remuneração dos profissionais do magistério no período de 1997 a 2006, constituindo ingresso patrimonial vinculado ao exercício da função pública.

10.O abono pago com recursos do Fundef possui natureza remuneratória, pois decorre do exercício da atividade funcional, representa acréscimo patrimonial e não se confunde com verba destinada à recomposição de dano ou ressarcimento de prejuízo.

11.A tributação de rendimentos pagos acumuladamente deve observar o regime de competência, com consideração do valor que seria recebido mês a mês, e não o montante global pago posteriormente em parcela única.

12.A adoção do regime de caixa para rendimentos acumulados distorce a capacidade contributiva do servidor e impõe carga fiscal superior àquela que incidiria se o pagamento tivesse ocorrido no tempo devido.

13.O art. 12-A da Lei nº 7.713/1988 disciplina a sistemática dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente, com tributação exclusiva na fonte e aplicação de tabela progressiva calculada conforme a quantidade de meses a que se referem os rendimentos.

14.A posterior regulamentação municipal do rateio não altera o vínculo temporal da verba com o período pretérito a que se refere o precatório, relativo a diferenças de repasses de 1997 a 2006.

15.A tributação concentrada sobre o valor global, com aplicação de alíquota máxima, penaliza o contribuinte pela demora estatal no pagamento e viola os princípios da capacidade contributiva e da isonomia tributária.

16.A retenção pelo regime de caixa implica cobrança superior à efetivamente devida e gera vantagem indevida ao ente arrecadador, em detrimento de verba de natureza alimentar.

17.O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

18.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº 8146422-47.2024.8.05.0001, em que é apelante
MUNICÍPIO DE CANSANÇÃO

e apelados
ESTELITA EULALIA DE ARAUJO CARNEIRO

E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.